Tribunal: TJDFT
Processo: 0769826-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. SÚMULA 35 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural que visa o direito de reestabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-Inativos) em seus proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento da quantia referente ao período retroativo desde a data da supressão da gratificação. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece ser reformada por entender que faz jus ao recebimento da gratificação, pois se aposentou antes da Lei no 5.184/2013, em 30/3/1998, devendo ser respeitada a segurança jurídica. Pede, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em face da concessão da gratuidade da Justiça ora concedida à parte recorrente, porquanto presentes os requisitos para o deferimento do benefício (ID 61808585). Contrarrazões apresentadas (ID 61808587).
3. A controvérsia diz respeito à manutenção da Gratificação em Políticas Sociais - GPS instituída pela Lei n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS (Lei 2.743/2001), aos servidores aposentados antes de 23/09/2013, e sua reincorporação aos proventos de aposentadoria, além do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
4. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a seguinte tese fixada, a saber: Súmula no 35 – “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS-INATIVO e/ou GPS-INATIVO”. Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJe: 21/9/2022.
5. Nesse contexto, tendo em vista que a requerente/recorrente se aposentou em 30/3/1998 (ID 61808572), antes da vigência da Lei 5.184/2013, é indevida a supressão da GPS/inativo ou GASS/Inativo, ocorrida a partir do mês de abril/2019 (ID 61808579, pág. 16), devendo ser reestabelecida a referida gratificação, com o pagamento dos valores eventualmente suspensos, porquanto já houve a integração ao patrimônio da servidora, cuja situação fática encontra-se acobertada pelo manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1732653, 07622954620228070016, Relatora MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 24/7/2023, Publicado no DJE 3/8/2023, sem página cadastrada; Acórdão 1720313, 07598912220228070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 26/6/2023, Publicado no DJE 4/7/2023, sem página cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da GASS/GPS INATIVO, devendo o pagamento da gratificação ser restabelecido em seu contracheque, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento da referida gratificação desde sua supressão no contracheque da recorrente (abril de 2019), até sua implementação definitiva, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente. Planilha com os valores devidos e correções deverá ser apresentada no Juízo de origem para fins de cumprimento de sentença.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.